Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-27.2022.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000931-27.2022.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER e Outros EMBARGADO: JOSAFA MENDES CONCEICAO Advogado(s): RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível em ação revisional de contrato bancário, sustentando a existência de contradição interna no julgado quanto à caracterização da abusividade da taxa de juros pactuada, e postulando, ainda, prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta contradição a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conhecem-se dos embargos de declaração por presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é a interna, relativa à incoerência lógica entre as partes da decisão, não se caracterizando como tal a alegada oposição entre a fundamentação do julgado e elementos externos, como prova dos autos ou entendimento jurisprudencial. 5. Não se verifica contradição interna no acórdão recorrido, que fundamentou de forma clara a caracterização da abusividade da taxa de juros com base em parâmetros objetivos (taxa média de mercado divulgada pelo BACEN) e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 6. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se confunde com vício de contradição, sendo inviável a rediscussão do mérito pela via dos embargos de declaração. 7. A oposição de embargos declaratórios com finalidade exclusiva de prequestionamento somente é admissível quando caracterizados vícios na decisão, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração é exclusivamente interna, consistente na oposição lógica entre as partes da decisão, não se confundindo com eventual inconformismo da parte em relação à fundamentação adotada. 2. A utilização dos embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 51, § 1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1649184/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09/03/2021, DJe 03/08/2021; TJ-MG, ED 5003958-12.2017.8.13.0183, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 05/11/2020; STJ, REsp 1927809/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 04/05/2021; TJ-BA, ED 0408449-44.2012.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 18/08/2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n. 8000931-27.2022.8.05.0244, em que são em embargante e embargado, respectivamente, CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e o JOSAFÁ MENDES CONCEIÇÃO. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos declaratórios, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA